Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. TRABALHO DE PARTO. SOFRIMENTO FETAL. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. PARALISIA CEREBRAL. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A responsabilidade do Estado por erro médico é, em regra, subjetiva, sendo indispensável a prova de que, por inobservância do dever de cuidado objetivo, os profissionais de saúde do Poder Público deixaram de adotar as técnicas adequadas para o melhor tratamento da saúde dos pacientes.
2. Em ação de indenização por danos materiais e morais alegadamente decorrentes de erro médico em trabalho de parto, não restando demonstrada conduta ilícita dos médicos nem nexo de causalidade entre o parto e o sofrimento fetal, nem tampouco qualquer elemento de prova acerca de negligência médica à parturiente ou à criança, tendo sido prestados todos os atendimentos necessários, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e não provida.